Tribunal: TJES
Processo: 5000028-73.2026.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins; Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa
Data de julgamento: 2026-03-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000028-73.2026.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: NAIARA FERNANDES PASSOS

COATOR: 6 VARA CRIMINAL VILA VELHA

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA ARMADA. LIDERANÇA DE FACÇÃO. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E DA APLICAÇÃO DA LEI PENAL. RISCO DE FUGA. MEDIDAS CAUTELARES INSUFICIENTES. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor da ré, presa em 20/11/2025 e denunciada pela prática dos crimes de tráfico de drogas, associação para o tráfico com emprego de arma de fogo e envolvimento de adolescente, e organização criminosa armada, apontando-se como autoridade coatora a Juíza de Direito da 6ª Vara Criminal de Vila Velha-ES, sob a alegação de ausência dos requisitos da prisão preventiva, com pedido de substituição por medidas cautelares.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se estão presentes os requisitos legais da prisão preventiva, especialmente para a garantia da ordem pública e da aplicação da lei penal, e se seriam suficientes medidas cautelares diversas da prisão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Estão presentes a materialidade delitiva e os indícios de autoria, demonstrados por dados extraídos de quebra de sigilo telemático, reveladores de diálogos e imagens que indicam a atuação da paciente na gestão da venda de drogas, no controle logístico e na coordenação de subordinados no âmbito do crime organizado.

A investigação policial aponta que a paciente exerce papel de liderança relevante em organização criminosa armada, estruturada e hierarquizada, vinculada às facções Terceiro Comando Puro (TCP) e Primeiro Comando da Capital (PCC), com atuação na região de Ponta da Fruta, em Vila Velha.

A ausência de apreensão direta de entorpecentes em poder da paciente não afasta a materialidade nem os indícios de autoria, sendo admissível a comprovação dos crimes de tráfico e associação por outros meios idôneos.

A gravidade concreta das condutas, evidenciada pelo modus operandi atribuído à paciente como dirigente de facção criminosa armada e responsável por conflitos violentos locais, revela acentuada periculosidade social e justifica a prisão preventiva para a garantia da ordem pública.

A custódia cautelar mostra-se adequada para interromper ou reduzir as atividades da organização criminosa, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça.

Está configurado o risco à aplicação da lei penal, diante de elementos investigativos que indicam planejamento de fuga para o exterior, aquisição de moeda estrangeira, providências para obtenção de visto e envio de passaporte, além da prisão da paciente em outro Estado da Federação.

Condições pessoais favoráveis, como residência fixa e bons antecedentes, não são suficientes para afastar a prisão preventiva quando presentes fundamentos concretos que evidenciam sua necessidade, mostrando-se inadequadas as medidas cautelares do art. 319 do CPP.

IV. DISPOSITIVO

10. Ordem denegada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
5000028-73.2026.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: NAIARA FERNANDES PASSOS
COATOR: 6 VARA CRIMINAL VILA VELHA
Advogado do(a) PACIENTE: GABRIEL VITOR NOGUEIRA - MG219667

VOTO

Trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de
NAIARA FERNANDES PASSOS
,
eis que presa em 20/11/2025, e denunciada pela prática dos crimes de tráfico de drogas e associação criminosa, com envolvimento de adolescente e emprego de arma de fogo (art. 33,
caput
, art. 35, c/c artigo 40, incisos IV e VI, todos da Lei nº 11.343/06), e organização criminosa (art. 2º, §§2º, 3º e 4º, incisos I e IV, da Lei nº 12.850/13), apontando como autoridade coatora a MM.ª Juíza de Direito da 6ª Vara Criminal de Vila Velha-ES.

Alega a impetrante, em síntese, a ocorrência de constrangimento ilegal, pois não estão presentes os requisitos da prisão preventiva.

Pede, assim, a concessão liminar da ordem, com a fixação de medidas cautelares, e no mérito, pleiteia a confirmação da tutela.

Sobre os fatos, verifico que a paciente foi denunciada pela suposta prática dos delitos de tráfico de entorpecentes, associação para o tráfico (com as causas de aumento pelo emprego de arma de fogo e envolvimento de adolescentes) e por integrar organização criminosa armada exercendo função de comando.

De acordo com a exordial acusatória, a investigada, desde 2025, ocupa posição de liderança e gestão na facção Terceiro Comando Puro (TCP), em aliança com o Primeiro Comando da Capital (PCC), controlando a logística e a prestação de contas do tráfico de drogas na região de Vila Velha, notadamente em Ponta da Fruta e adjacências.

Feitas estas considerações, o que se refere a alegação de que não estão presentes os requisitos da prisão preventiva, verifico que a decisão combatida justifica a necessidade da segregação cautelar da paciente, para garantir a ordem pública e a aplicação da lei penal.

Em análise aos autos, tenho que a materialidade delitiva e os indícios de autoria estão presentes, em razão da extração de dados e quebra de sigilo telemático, os quais revelaram diálogos e imagens demonstrando que a paciente é a gerente da comercialização de entorpecentes, além de controlar a distribuição de materiais para subordinados e discutia a logística do crime organizado.

Além disso, a ampla e minuciosa investigação policial aponta que a paciente não figura como mera partícipe periférica, mas como liderança relevante de organização criminosa armada voltada ao tráfico de drogas, com atuação estruturada, estável e hierarquizada na região de Ponta da Fruta, no Município de Vila Velha.

Constato também que a periculosidade da paciente foi evidenciada pelo fato dela ser apontada como líder de um subgrupo responsável por conflitos violentos na região de Vila Velha, além da descoberta de um compartimento oculto em imóvel vinculado a ela e da apreensão de imagens de armamento pesado sob seu domínio.

Outrossim, a alegação defensiva de ausência de apreensão de drogas em poder direto da paciente não tem o condão de infirmar a materialidade delitiva, tampouco de afastar, nesta via estreita, os indícios de autoria.

Até porque, é possível a configuração do crime de tráfico e da associação para o tráfico, ainda que não haja apreensão de entorpecentes com todos os envolvidos, desde que a materialidade e a autoria possam ser demonstradas por outros meios idôneos, como ocorre no caso concreto.

Desse modo, tenho que a prisão preventiva mostra-se necessária, para a garantia da ordem pública, tendo em vista a gravidade concreta das condutas imputadas é evidenciada não apenas pela natureza dos crimes, mas sobretudo pelo modus operandi atribuído à paciente, consistente na atuação como dirigente de facção criminosa armada, com influência direta na dinâmica do tráfico local e na manutenção de conflitos violentos entre grupos rivais.

Tal circunstância revela acentuada periculosidade social e justifica a segregação cautelar como meio de interromper ou reduzir a atividade da organização criminosa, conforme entendimento pacífico do STJ. Senão vejamos:

“(...) 3.
Nos termos da jurisprudência consolidada desta Corte, a custódia cautelar é legítima quando necessária para garantir a ordem pública, interromper as atividades do grupo criminoso e evitar a reiteração de práticas ilícitas, sendo insuficientes, no caso, as medidas alternativas previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal
. Precedentes. 4. Agravo regimental não provido.

(AgRg no HC n. 952.856/RS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 4/2/2025, DJEN de 13/2/2025.)

Também se mostra presente o requisito da garantia da aplicação da lei penal, uma vez que as investigações constantes no processo de origem descobriram que a paciente planejava fugir para o exterior, eis que adquiriu moeda estrangeira e adotou providências para obtenção de visto e envio de passaporte.

Ressalte-se, ainda, que a paciente foi localizada e presa no Estado de Minas Gerais, o que corrobora o risco de não submissão aos atos processuais, a revelar a sua intenção de fuga.

Por fim, no que se refere às alegações de que o paciente tem residência fixa e bons antecedentes, cumpre ressaltar que as condições pessoais, mesmo que realmente favoráveis, não teriam o condão de, por si sós, garantirem a concessão da liberdade provisória, se há nos autos elementos suficientes quanto à necessidade da manutenção da prisão preventiva, o que torna inviável a concessão de medidas cautelares, na forma do art. 319, do CPP.

Pelo exposto, na esteira do parecer da Procuradoria de Justiça (id 18094766),
DENEGO A ORDEM
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do relator.